Tribunal: TCU
Processo: 005.226/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de alteração de aposentadoria de Ubirajara Nascimento emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de análise e de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, que integrou a estrutura de proventos a vantagem de quintos/décimos (VPNI) com base na remuneração da função comissionada diferente da efetivamente exercida à época; Considerando que o Gestor de Pessoal efetivou a incorporação de 10/10 de FC-7 e Opção de FC-7 em vez da função de nível FC-6, que foi aquela efetivamente exercida à época, o que não está de acordo com o caput do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ilegal a incorporação de quintos/décimos com base na remuneração da função comissionada diferente da efetivamente exercida à época ( Acórdão 7692/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 2.535/2017, 3.591/2017 e 4.196/2017, Relator Ministro Aroldo Cedraz, Acórdãos 5.507/2017 8.735/2017, 9.719/2017 e Acórdão 2.526/2018, Relator Ministro José Múcio Monteiro, e Acórdão 10006/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que a posterior alteração/transformação da função exercida pelo servidor não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas, e a inexistência de amparo legal nesse sentido; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram ainda, no ato em questão, o pagamento da vantagem opção de que tratou o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 e art. 7o da Lei 9.624/1998; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido foi o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra-Relatora Ana Arraes); Considerando que, com base nesses normativos e jurisprudência deste Tribunal, conclui-se os seguintes requisitos para a concessão da vantagem de opção na aposentadoria: a) implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher), ressalvadas as hipóteses de aposentadoria especial previstas em lei; b) exercício até 18/1/1995 de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; c) não está cumulativo com a vantagem do art. 192 da Lei 8.112/1990; d) não está cumulativo com a vantagem do art. 62 Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que, no caso concreto, a concessão está irregular pelos seguintes motivos: a) não implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher); b) está cumulativo com a vantagem do art. 62 Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando, em razão disso, que a concessão está indevida, devendo o órgão de origem excluir a vantagem de opção de função, emitir novo ato e submeter a registro deste Tribunal; Considerando que o ato inicial submetido a registro pelo Sisac sob número 30095409-04-1997-000022-9 não continha as irregularidades ora analisadas. Assim, cabe verificação dos requisitos da vantagem no ato de alteração em destaque; Considerando que a data informada no campo "Data de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria" na aba "Dados Gerais" é diferente da data inicial (12/7/1976) informada no campo "Tempo no cargo em que se deu a aposentadoria" na aba "Mapa de Tempo"; Considerando que o Gestor de Pessoal justificou que a data em que o servidor ingressou no SF (contratação/nomeação) é anterior à data de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, e que houve a alteração do cargo de nível médio para nível superior ou mudança de cargo por readaptação ou recondução; Considerando, assim, que a análise da Equipe Técnica (AudPessoal/TCU) concluiu que não há óbice ao registro do ato nesse aspecto; Considerando que a concessão da vantagem de quintos ou décimos está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos); Considerando que o indício de irregularidade apontado pela Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP), relativo à suposta atualização indevida de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI/Quintos), não se confirmou após o exame das justificativas apresentadas pelo gestor de pessoal, restando demonstrada a conformidade do valor pago com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria, o que afasta qualquer óbice ao registro do ato, quanto a esse fato; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 25/8/2025, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Ubirajara Nascimento (e-Pessoal, 6502/2021 - alteração), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir 1. Processo TC- Processo 005.226/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ubirajara Nascimento (XXX.151.701-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. promova o ajuste da parcela de quintos/décimos incorporados (10/10 da FC-7 para 10/10 da FC-6), uma vez que não houve amparo na jurisprudência atual deste Tribunal para a incorporação de quintos/décimos com base na função transformada; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação ao interessado do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.